Tribunal: STF
Processo: ARE 960628
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada.



    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.